Tribunal: TJMT
Processo: 1018835-36.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018835-36.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), DALVA MONTEIRO CORREA - CPF: 581.528.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de exibição de documento, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento e julgamento da Ação de Exibição de Documentos c.c Tutela de Urgência para Suspensão de Cobranças de Cartão de Crédito nº 1028589-73.2023.8.11.004, manejada por MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO e DALVA MONTEIRO CORREA em face do BANCO BRADESCO S.A.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, o Juiz suscitado é competente para julgar a ação, haja vista que o autor pretende apenas a exibição das operações bancárias supostamente firmado com o requerido, inexistindo qualquer discussão de natureza bancária financeira acerca do contrato, das operações de créditos ou de encargos, de modo que se trata de natureza eminentemente civil. Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ para julgar e processar a lide.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo suscitado para julgar e processar a lide.

Na decisão de Id. n.º 179629661, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado o JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, suscitou conflito negativo de competência por entender que a Ação de Exibição de Documentos c.c Tutela de Urgência para Suspensão de Cobranças de Cartão de Crédito nº 1028589-73.2023.8.11.0041, proposta por MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO e DALVA MONTEIRO CORREA em face do BANCO BRADESCO S.A, não possui matéria incluída na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3º Atribuir nova competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2º do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
”

No caso em debate, analisando a petição inicial da Ação de Exibição de Documentos c.c Tutela de Urgência para Suspensão de Cobranças de Cartão de Crédito nº 1028589-73.2023.8.11.004, verifica-se que esta tem por objetivo, essencialmente, a exibição dos contratos de cartão de crédito, bem como a exibição da 2ª via das faturas mensais individualizadas de cada cartão, senão vejamos:

“que seja julgada PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, condenando a parte Requerida a exibir os documentos de CONTRATOS DE CADA CARTÃO DE CRÉDITO, devidamente assinados pelos Requerentes, bem como a 2ª VIA DAS FATURAS MENSAIS INDIVIDUALIZADAS DE CADA CARTÃO DE CRÉDITO, desde a emissão do cartão (primeira fatura) até a última fatura vigente, dos seguintes cartões de crédito: 1. Cartão nº 4104250010081386, Visa Platinum, em nome do 2º Requerente; 2. Cartão nº 4066699922880838, Visa Infinite, em nome do 2º Requerente; 3. Cartão nº 5523051006506760, American Express Black Prime, em nome do 2º Requerente; 4. Cartão nº 376420941512002, American Express Green em nome do 2º Requerente; 5. Cartão nº 4104250015938705, Visa Platinum Exclusive, em nome do 2º Requerente; 6. Cartão nº 4104250009178391, Visa Platinum Exclusive, em nome da 1ª Requerente; 7. Cartão nº 4104250009547397, Visa Platinum Exclusive, em nome de Ana Monteiro, vinculado ao nome do 2º Requerente; 8. Cartão nº 4104250010222360, Visa Platinum Exclusive, em nome do 2º Requerente.”
- Id. n.º 124879229 - autos de origem.

A causa de pedir em nada adentra aos termos e cláusulas do contrato, não havendo questionamento de natureza tipicamente bancária, desse modo, a demanda não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2º, I do art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

A questão não é nova, e já possui precedentes nesta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes. Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.”
(TJ-MT - CC: 10054571320238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008.”
(TJ-MT - CC: 10039484720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023)

Desse modo, havendo entendimento consolidado neste Sodalício, a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ para processar e julgar os autos da Ação de Exibição de Documentos c.c Tutela de Urgência para Suspensão de Cobranças de Cartão de Crédito nº 1028589-73.2023.8.11.004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024